Tribunal: STF
Processo: Rcl 10036
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-30
Data de publicação: 2011-11-30

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Reclamação. Decisão que negou, de plano, seguimento à Reclamação. Alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal. Inocorrência das hipóteses constitucionalmente previstas. Inadequação da Reclamação. Precedentes.



    Inviável o agravo regimental que se limita a reiterar os argumentos apresentados na inicial e já devidamente apreciados na decisão agravada.



    Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado.



    Os precedentes que subsidiaram a elaboração da Súmula Vinculante nº 26, à exceção do HC 90.262/SP, rel. min. Eros Grau, são anteriores à edição da Lei 11.464/07 e, por óbvio, não trataram da aplicação retroativa da aludida Lei.



    Inadequação da hipótese descrita nos autos à Súmula Vinculante nº 26, razão por que incabível a reclamação.



    Agravo Regimental ao qual se nega provimento.